Tribunal: TJDFT
Processo: 0726691-58.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DO ACÓRDÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. OMISSÃO. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação interposta pela embargante, mantendo a improcedência do pedido inicial de cancelamento da inscrição em dívida ativa de débito de ICMS.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar: (i) a existência de nulidade do acórdão por cerceamento de defesa; e (ii) se o acórdão embargado padece de omissão e de erro material, bem como se há necessidade de prequestionamento dos dispositivos legais indicados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 938, § 3o, do CPC, a conversão do julgamento em diligência somente é admitida quando constatada a imprescindibilidade de produção probatória para o deslinde da controvérsia, o que não ocorreu na hipótese dos autos. Preliminar de nulidade do acórdão por cerceamento de defesa rejeitada.
4. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.
5. Inexistem os vícios de omissão e erro material apontados quando o acórdão enfrenta, de forma expressa, clara e objetiva, todas as teses relevantes suscitadas pela embargante, concluindo pela constitucionalidade da cobrança antecipada do ICMS com fundamento no Decreto Distrital n. 18.955/1997, bem como pela legalidade do Auto de Infração lavrado em desfavor da empresa autuada, regularmente inscrita como contribuinte do ICMS à época das operações que deram ensejo à autuação.
6. O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos indicados pelas partes, mas apenas sobre aqueles capazes de infirmar a conclusão adotada, nos termos do art. 489, § 1o, IV, do CPC.
7. O mero inconformismo da parte com os fundamentos jurídicos adotados no acórdão embargado não se ajusta à finalidade integrativo-retificadora dos embargos de declaração.
8. O prequestionamento é atendido pelo art. 1.025 do CPC, que consagra a inclusão ficta dos dispositivos suscitados, ainda que os embargos sejam rejeitados.
9. Caracterizada a utilização dos embargos com intuito protelatório, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e desprovido. Multa por embargos protelatórios aplicada.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; art. 489, § 1o, IV; art. 1.025; art. 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, EmbDcl, 0710954-62.2023.8.07.0010, Rel(a). Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, p. 13.11.2025. TJDFT, EmbDcl, 0707379-05.2025.8.07.0001, Rel(a). Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, p. 22.10.2025. TJDFT, EmbDcl, 0706662-06.2024.8.07.0008, Rel(a). Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, p. 12.11.2025.